Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730949-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SOFIA LAMAS DIOGO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos no 0728248-91.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela liminar de urgência. A agravante alega, em suas razões, que foi diagnosticada com sinais de artropatia da acromioclavicular e edema ósseo. Argumenta que o médico lhe recomendou a realização de terapia com ondas de choque em 3 (três) sessões. Esclarece que o plano de saúde réu lhe negou o procedimento, sob o argumento de que o referido tratamento não estaria incluído no rol de procedimentos descritos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Aponta que sofre com fortes dores na coluna e já tentou diversos tratamentos sem sucesso, o que tem lhe impossibilitado de ter uma vida normal, devido as limitações causadas pelas dores. Erige fundamentos jurídicos alusivos ao direito constitucional à saúde e colaciona julgados amparo à tese de que, em casos excepcionais, os planos de saúde poderão cobrir tratamentos não especificados no rol da ANS, como é o caso dos autos. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que o agravado não seja considerado revel, uma vez que o juiz a quo determinou a citação do plano de saúde para contestar, o que fará com que a tramitação do processo siga seu curso diante do indeferimento da medida liminar. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que o réu seja obrigado a custear o tratamento solicitado pela agravante, mesmo estando fora do rol da ANS. Preparo regular nos IDs 39350367 e 39350362. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Não restaram demonstrados a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a única alegação apresentada para a concessão do efeito pretendido foi a possível decretação da revelia do réu, o que, em nada, prejudica a recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora